Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713545-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELITON SOUSA DA SILVA EMBARGADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, ITAU SEGUROS S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eliton Sousa da Silva (ID no 70422254) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 70004313). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO